Tribunal: TJSP
Processo: 1500794-93.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-93.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: ADELONIR DE ARAUJO CANDIDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19530
Registro: 2020.0001035507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500794-
93.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADELONIR DE ARAUJO
CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Adelonir de Araújo Candido para 2
anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no
valor de 1 salário-mínimo, na forma a ser estabelecida pelo juízo das execuções.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-93.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: ADELONIR DE ARAUJO CANDIDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19530
Furto qualificado – Fraude – Palavra da vítima
corroborada pelo testemunho de um policial que
participou das investigações – Qualificadora
mantida
–
Reincidência
–
Agravante
não
comprovada – Confissão – Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça – Regime aberto –
Cabimento – Substituição da privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos – Possibilidade –
Recurso provido em parte.
Vistos.
ADELONIR
DE
ARAÚJO
CANDIDO,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Danna Chaib, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Limeira, como incurso no art. 155, § 4o, inciso
III, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão em regime semiaberto e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls.
227/231).
Isso porque, segundo a denúncia (e seu aditamento
de fls. 170/171), no dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 12 horas, no
estacionamento do “Auto Posto Graal Castelo”, situado na Rodovia
Anhanguera, KM 150, na cidade de Limeira, subtraiu para si, mediante
fraude, uma mala de viagem com um notebook, óculos de leitura e um
aparelho de medição de glicemia, de propriedade de Marcos Antônio Garcia.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-93.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: ADELONIR DE ARAUJO CANDIDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19530
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando apenas o afastamento da qualificadora e a redução da pena, seja
pelo afastamento da agravante da reincidência, seja pela sua compensação
com a atenuante da confissão, além da fixação de regime aberto e substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 266/279).
Recebido o recurso (fls. 242), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 283/289).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para
desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 155, caput, do Código
Penal (fls. 304/307).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Adelonir de
Araújo Candido contra a r. sentença de fls. 227/231, que o condenou, por
infringência ao art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de
12 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar, desde logo, que não se discute o acerto da
condenação, pois a Defensoria Pública só pretende que seja afastada a
qualificadora do emprego de fraude para a consequente redução da pena.
Assim, na medida em que o acusado admitiu a
prática da subtração em juízo, embora negando a fraude (registro audiovisual
– fls. 238), e como a vítima Marcos Antonio Garcia e o policial civil Mário da
Conceição confirmaram este fato (registro audiovisual – fls. 213 e 238), não

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-93.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: ADELONIR DE ARAUJO CANDIDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19530
havia mesmo como reconhecer a improcedência da ação penal.
Cabe analisar, então, os argumentos trazidos nas
razões de recurso.
E,
nesse
ponto,
impossível
proceder
a
desclassificação para furto simples, pois a qualificadora foi bem reconhecida
pelo Magistrado.
Na verdade, embora o fato não tenha sido
presenciado por ninguém, o policial civil Conceição relatou que o delito foi
filmado, e que teve acesso à gravação feita pelo circuito de vigilância do
local. Esclareceu, então, que o réu chegou em um veículo HB20, enquanto a
vítima chegou em outro carro e apontou o controle remoto para fechá-lo
(registro audiovisual de fls. 213 e 238).
Nesse momento, foi possível ver nas imagens que o
automóvel não foi trancado e o ofendido, sem perceber, entrou na lanchonete,
sendo seguido pelo apelante, que logo voltou, abriu o porta-malas do veículo,
pegou vários pertences e os colocou em seu carro. O policial ainda esclareceu
que o réu foi localizado depois de pesquisa do emplacamento do seu
automóvel, que havia se envolvido em fato semelhante poucos dias antes.
Dessa maneira, a circunstância em que ocorreu o
crime – com utilização de bloqueador de alarme eletrônico de veículo – é
suficiente à caracterização da fraude e afasta a possibilidade de simples
descuido da vítima.
Afinal, na lição de Cezar Roberto Bitencourt,
“Fraude é a utilização de artifício, de estratagema ou ardil para vencer a
vigilância da vítima; em outros termos, trata-se de manobra enganosa para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-93.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: ADELONIR DE ARAUJO CANDIDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19530
ludibriar a confiança existente em uma relação interpessoal, destinada a
induzir ou a manter alguém em erro, com a finalidade de atingir o objetivo
criminoso. (...) A qualificadora aperfeiçoa-se quer a fraude seja utilizada
para a apreensão da coisa, quer para seu assenhoreamento. Não há
nenhuma restrição quanto à forma, meio ou espécie de fraude, basta que
seja idônea para desviar a atenção do dono, proprietário ou simples
‘vigilante’ da disponibilidade e segurança da res. Assim, caracteriza meio
fraudulento qualquer artimanha utilizada para provocar a desatenção ou
distração da vigilância, para facilitar a subtração da coisa alheia. (Tratado
de Direito Penal 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio até dos
crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, Editora Saraiva,
8a edição, pag. 78).
Correto,
portanto,
o
reconhecimento
da
qualificadora, restando analisar a pena imposta também questionada pela
Defesa.
Nesse mister, o que se verifica é que a pena base foi
estabelecida no mínimo legal e em seguida sofreu aumento de 1/4 pela
reincidência, mas a agravante não restou comprovada, na medida em que a
Folha de Antecedentes de fls. 119/124 não indica condenação definitiva.
Dessa maneira, a pena permanece no mínimo legal –
2 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo e, portanto, a
presença da atenuante da confissão, não poderia trazê-la abaixo desse
patamar, conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça
(Súmula no 231).
Com isso, como o réu é primário e as circunstâncias

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-93.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: ADELONIR DE ARAUJO CANDIDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19530
judiciais foram consideradas favoráveis, o regime aberto se mostra cabível,
assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período, e prestação pecuniária de 1 salário-mínimo, que se afiguram justas e
suficientes à repressão da conduta.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de Adelonir de
Araújo Candido para 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de 1
salário-mínimo, na forma a ser estabelecida pelo juízo das execuções.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR